Tribunal: TJMT
Processo: 1021662-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021662-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AMERICA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.459.986/0001-84 (AGRAVADO), SILOCA BACELAR DA ROCHA NETO - CPF: 749.224.322-72 (AGRAVADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA NA INICIAL – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – ARRESTO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o §2o do art. 134 do CPC, “
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
”.

Conquanto o arresto executivo seja um mecanismo processual colocado à disposição do credor nas situações em que restar frustrada a localização do devedor, não parece razoável no caso em tela sua decretação imediata, com o recebimento da inicial, mormente ao se considerar que a Instituição Financeira certamente analisou as condições da empresa executada antes de com ela celebrar cédula de crédito bancário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021662-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADOS:

AMERICA AGRONEGOCIOS LTDA E SILOCA BACELAR DA ROCHA NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial c/c Pedido de Reconhecimento de Grupo Econômico e Desconsideração de Personalidade Jurídica
ajuizada contra AMERICA AGRONEGOCIOS LTDA E OUTROS (proc. n. 1005665-56.2023.8.11.0045), indeferiu “
o pedido de imediata inclusão da empresa HLX AGRO SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 39.774.715/0001-37 e seus sócios no polo passivo da presente execução e o consequente arresto de seus bens móveis e imóveis, além de ativos financeiros, visto que deverá ser instaurado o competente incidente para análise da questão
”, bem como o pedido liminar de “
arresto em face dos executados AMERICA AGRONEGOCIOS LTDA e SILOCA BACELAR DA ROCHA NETO, diante da ausência dos requisitos necessários para tanto, sendo necessário oportunizar o prazo para pagamento voluntário do débito pelos devedores
”.

Em suas razões, aduz que a empresa executada “
nunca teve nenhuma relação com o seu objeto atual. Sendo essa mudança apenas uma artimanha para induzir os credores e o Poder Judiciário da Empresa real dos irmãos, que é a HLX AGRO SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES S.A.
”.

Cita que “
chama a atenção a semelhança entre os objetos das duas empresas, dos dois irmãos, cujos endereços se confundiram por diversas vezes ao longo da história, e que ambos entraram e saíram da sociedade, sempre que conveniente aos próprios interesses
”.

Defende que “
a empresa Requerida é somente uma empresa de fachada, sendo a verdadeira empresa operante, a HLX AGRO S.A, a qual deve ser incorporada ao polo passivo da ação executiva, para figurar como devedora, uma vez que esta é o pedido de inclusão a empresa que de fato o Sr. Siloca Bacelar Rocha Neto administra, juntamente com seu irmão
”.

Alega que a decisão recorrida “
não merece prosperar, uma vez que vai de encontro com o disposto de forma expressa pelo CPC, no art. 134, § 2o, bem como a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça
”.

Cita que embora “
o reconhecimento de grupo econômico por si só não é elemento suficiente para fazer a desconsideração da personalidade jurídica, entretanto, ficou comprovado nos autos, que todo o imbróglio se originou de uma fraude, realizado o empréstimo a uma empresa de fachada, deliberadamente criada para essa finalidade
”.

Destaca que “
o segundo Requerido apontou como sede da empresa Requerida, é na verdade, o endereço da empresa HLX AGRO
”, sendo “
evidente a existência de um único grupo econômico mesmo que com CNPJs distintos, de modo que se justifica a inclusão de todas as pessoas jurídicas no polo passivo
”.

Afirma que recentemente tomou conhecimento de que o sr. Siloca Bacelar da Rocha Neto, abriu, após a cobrança extrajudicial pela Agravante, abriu nova empresa com mesmo seguimento, “
utilizando, para tanto, o instituto conhecido como interposição de pessoas (laranja)
”, no caso, sua filha, estudante de apenas 19 anos de idade, inexistindo nenhum indício de que seja a real responsável pela empresa.

Assevera que “
o pedido de arresto, ora realizado, tem por único objetivo garantir que, caso persista a inadimplência ora verificada, existam bens suficientes para o adimplemento do débito dos Executados, restando, portanto, preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado (i) o reconhecimento da empresa HLX Agro Sociedade de Participações como parte do grupo econômico para que seja a execução redirecionada para pagamento do débito; (ii) determinar a desconsideração da personalidade jurídica para integrar ao polo passivo Gilberto Rocha Pretti e Elgid Martins Rocha Farias, sócios responsáveis pela empresa supra e (iii) determinar a medida de arresto de bens que deverá recair simultaneamente sobre todos os bens móveis e imóveis dos executados e seus sócios.

Na decisão de Id. 182539670 foi deferida em parte a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 183577938.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 197369159.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024